Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AFASTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. NÃO ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença do crédito principal e dos honorários advocatícios, insurgindo-se o agravante contra a decisão sob o argumento de ausência de citação para apresentação de impugnação ao crédito principal.

2. In casu, inexistentes execuções em autos apartados, é certo que o agravante, ao ser citado e apresentar impugnação, tomou ciência de todos os valores que estavam sendo executados nos autos de origem, o que se mostra desnecessário repetir o ato processual e afasta alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Apresentada a impugnação em relação ao pedido de Cumprimento de Sentença do crédito principal e dos honorários advocatícios, o prosseguimento da execução, sem antes analisar a impugnação referente ao crédito principal, pode afetá-lo, o que impõe a análise pelo Juízo a quo, para que então os autos possam prosseguir.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.